Tribunal: STF
Processo: ARE 932939
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-10-21
Data de publicação: 2016-10-21

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGÊNCIA: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PREPARO E DAS CUSTAS PROCESSUAIS: RECURSO DESERTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.